Tribunal: STJ
Processo: 0001177-68.2020.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897992 - PR
(2025/0112928-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S
ADVOGADOS
: PEREGRINO DIAS ROSA NETO - PR003645
VINICIUS AUGUSTO FERNANDES - PR083634
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: SILMARA VAZ GABRIEL OSÓRIO DA FONSECA - PR056517
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d5dded88-92e9-4125-b651-de0b13575e67

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897992 - PR
(2025/0112928-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S
ADVOGADOS
: PEREGRINO DIAS ROSA NETO - PR003645
VINICIUS AUGUSTO FERNANDES - PR083634
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: SILMARA VAZ GABRIEL OSÓRIO DA FONSECA - PR056517
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CIRURGIA DO
APARELHO DIGESTIVO
ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim
S/S
ementado (e-STJ, fl. 503):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA
PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO
ART. 1.042
IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
CPC/2015,
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54217257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 22936c2a-4c03-412a-a80a-efa1d1a87572

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
1.
devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não
conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932,
III, do CPC.
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de
2.
não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente
não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3.

Em suas razões defende que persiste omissão no julgamento embargado.
Frisa que atacou o teor das Súmulas 280 e
constante na decisão de
282/STF
inadmissão do recurso especial na petição do respectivo agravo. Reafirma as teses
relativas à ofensa aos arts. 139, I, e 489, II, do CPC e 146 do CTN. Requer o
acolhimento destes declaratórios (e-STJ, fls. 516-522).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 530).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada que, nos termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou (iii) corrigir erro material.
Não há falar em omissão no acórdão, porquanto o aresto demonstrou as
razões de seu convencimento motivado. Concluiu-se que a embargante não teria
atacado adequadamente no agravo a aplicação das Súmulas
e
pela
280/STF
282/STF
decisão de inadmissão do recurso, tendo em vista que somente se considera
questionada tal manifestação quando o ataque for claro, preciso e objetivo, o que não
teria ocorrido.
Leia-se o que constou do acórdão embargado (e-STJ, fls. 506-510):

Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior.
Ora, é dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da
deliberação que obstou a subida do recurso especial, sob pena de aplicação
do III, do Código de
Processo Civil. Nesse sentido:
art. 932,
[...]
Documento eletrônico VDA54217257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 22936c2a-4c03-412a-a80a-efa1d1a87572

A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto
sob o argumento de que alguns fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo especial não foram todos rebatidos naquele
recurso, conforme se vê do seguinte trecho (e-STJ, fls. 455-456):
[...]
Com efeito, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que
a parte agravante efetivamente não rebateu os fundamentos relacionados à
aplicação das Súmulas
e
282/STF
280/STF.
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à impugnação
da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e
pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos
anteriores.
[...]
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da
Presidência do STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do
agravo em recurso especial. Ante o exposto, nego provimento ao agravo
interno.
É como voto.
Estão claras e devidamente fundamentadas as circunstâncias que
ensejaram a inviabilidade de provimento ao agravo interno.
Verifica-se, pois, que a matéria alegadamente omissa foi devida e
suficientemente enfrentada, evidenciando que a irresignação da recorrente revela, na
realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se coaduna com a finalidade
processual dos embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Como o julgado está devidamente fundamentado, não é caso de cabimento
destes embargos de declaração. Fica nítido que se busca, em verdade, a concessão
de efeitos infringentes, sem os vícios a ampará-los.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54217257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 22936c2a-4c03-412a-a80a-efa1d1a87572

(EDcl no AgInt no CC
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
182.614/PR,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/04/2022,
19/04/2022)
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, "[s]e o recurso é inapto ao
conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt
nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.559.725/PE,
30/8/2017)
.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54217257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 22936c2a-4c03-412a-a80a-efa1d1a87572

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.897.992 / PR
Número Registro: 2025/0112928-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011776820208160004 00111839520248160004 111839520248160004 11776820208160004
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S
ADVOGADOS
: PEREGRINO DIAS ROSA NETO - PR003645
RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - PR036391
VINICIUS AUGUSTO FERNANDES - PR083634
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : SILMARA VAZ GABRIEL OSÓRIO DA FONSECA - PR056517
PROCURADORA
LUIS FELIPE PIMENTEL DAS NEVES REIS - PR114165
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S
ADVOGADOS
: PEREGRINO DIAS ROSA NETO - PR003645
VINICIUS AUGUSTO FERNANDES - PR083634
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: SILMARA VAZ GABRIEL OSÓRIO DA FONSECA - PR056517
TERMO
Documento eletrônico VDA54685033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: daf671e0-ce80-4904-9c21-562c6cdd4766

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: daf671e0-ce80-4904-9c21-562c6cdd4766